Tribunal: CARF
Processo: 13811.721123/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721123/2013-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.189 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Assunto
INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
PANIFICADORA JOIA DO MUTINGA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
providencie Despacho através do qual sejam analisados o seguinte: Quais débitos fazem parte da
inscrição no 36979044-8; Quais as data de recolhimento das competências 03 a 09/2009
(contribuição previdenciária) e se os valores recolhidos foram suficientes para quitar as mesmas.
Em caso negativo, apontar o valor remanescente; Se, em 04/01/2013, conforme doc. e-fls. 219 e
220, existia débitos em cobrança; Qual era o valor remanescente da inscrição no 36979044-8,
após a apropriação dos pagamentos relativos às competências 03 a 09/2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-66.962, de 17 de julho de
2014, da 11a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo acima
qualificado, de fls. 30/32, contra decisão que indeferiu o ingresso do contribuinte no
Simples Nacional (Termo de Indeferimento de fls. 168), datado de 03/01/2013, sob o
fundamento de que a empresa possuía débito com a exigibilidade não suspensa, o que a
teria impedido de ingressar no sistema simplificado de tributação, nos termos do art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, cujo DEBCAD é o seguinte: no
36.979.044-8 .
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721123/2013-16
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721123/2013-16

2. Na referida manifestação de inconformidade, a requerente alega que teria efetuado o
recolhimento do débito relativo às competências 03/2009 a 09/2009 e, no que se refere
às competências 10/2009 a 12/2009, teriam sido garantidas através de bloqueio judicial
em processo de execução de dívida ativa, motivo pelo qual inexistiria qualquer débito
com a exigibilidade não suspensa que ensejasse o indeferimento do seu pleito.
3. É o Relatório.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS. PRAZO
LEGAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
Será mantido o indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional caso o
requerente não observe o prazo final, determinado pela Lei, para a regularização das
pendências que motivaram o indeferimento do pleito do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/09/2014 (e-fl. 189) e
apresentou recurso voluntário no dia 03/10/2014 (e-fls. 191 a 199 e documentos e-fls. 200 a
221), destacando:
A inclusão da Recorrente no Simples foi indeferida devido à existência de débitos
sem a exigibilidade suspensa, qual seja, inscrição 36979044-8. Defende ela que esse débito foi
inscrito em Dívida Ativa da União em 15/10/2010 e teve execução fiscal ajuizada em
27/02/2012, que tramita na 1a Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo, sob o n°
0052634-46.2011.4.036182.
Informa que, após ajuizada a execução fiscal, em 16/10/2012, a Recorrente sofreu
bloqueio judicial no valor de R$ 66.843,85.
Declara que o débito 36979044-8 se refere à contribuição previdenciária, relativa
às competências 03/2009, 04/2009, 05/2009, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009,
11/2009 e 12/2009. A Fazenda Nacional, nos autos da citada execução fiscal, manifestou-se nos
autos declarando que a situação em 03/01/2013 era a seguinte:

Com isso, alega que o bloqueio judicial era suficiente para satisfação dos débitos
relativos às competências 10/2009, 11/2009 e 12/2009, tendo a Fazenda Nacional confirmado
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721123/2013-16

que mesmo após o pagamento dessas competências, caberá à Recorrente o levantamento do valor
de R$ 30.716,74, que estava depositado judicialmente.
A recorrente ainda aduz que efetuou o pedido de conversão do depósito em renda
para a União antes do fim do prazo para deferimento de sua inclusão no Simples Nacional, nos
moldes do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007.
Por fim, requereu seja deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano de
2013.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente recebeu Termo de Indeferimento de opção pelo Simples Nacional
devido à existência de débitos - inscrição 36979044-8 (e-fl. 168).
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que o
valor bloqueado judicialmente não era suficiente para a garantia integral do processo de
execução fiscal, no qual a inscrição 36979044-8 era objeto.
A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, busca demonstrar que
parte do valor das competências constantes na inscrição 36979044-8, foram pagas antes da
inscrição e outras foram pagas após a inscrição e o saldo devedor foi pago através de
levantamento de bloqueio judicial, constante nos autos da execução fiscal descrita no relatório.
O bloqueio judicial do valor de R$ 66.843,85 foi transferido para a conta judicial
da Caixa Econômica Federal no dia 18/12/2012 – e-fl. 214, garantindo por conseguinte o
processo de execução fiscal.
Às fls. 215, foi juntado Ofício DERAT SPO no 373/2013, de 12 de agosto de
2013, no qual informa que após a apropriação dos pagamentos relativos às competências 03 a
09/2009, restou um saldo devedor no valor de R$ 16.324,15. Mais a frente, às e-fls. 217 e 18, foi
juntada petição da Recorrente no processo judicial requerendo a suspensão ou baixa da inscrição
36979044-8 e o pagamento da mesma.
A Fazenda Nacional manifestou-se nos autos do processo judicial, e-fl. 221,
atestando que remanesce o valor de R$ 30.716,74 para quitação do processo e pede a conversão
em renda do valor bloqueado judicialmente.
Pelas informações e documentos constantes no processo, entendo que deve o
presente julgamento ser convertido em diligência para que a Delegacia que jurisdiciona a
Recorrente providencie Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados,
dada a conversão do depósito em renda da União e extinção dos débitos que motivaram o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, para que sejam analisados o seguinte:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721123/2013-16

• Quais débitos fazem parte da inscrição no 36979044-8;
• Quais as data de recolhimento das competências 03 a 09/2009 (contribuição
previdenciária) e se os valores recolhidos foram suficientes para quitar as mesmas. Em caso
negativo, apontar o valor remanescente;
• Se, em 04/01/2013, conforme doc. e-fls. 219 e 220, existia débitos em cobrança;
• Qual era o valor remanescente da inscrição no 36979044-8, após a apropriação
dos pagamentos relativos às competências 03 a 09/2009.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências e
do relatório fiscal para que, se tiver interesse, apresente manifestação no prazo de 30 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital